Tribunal: TJDFT
Processo: 0710857-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0710857-03.2021.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Roberta Telles Conejo Embargados: Anderson Freitas Cristiano Grizza Estivalet D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Roberta Telles Conejo contra o acórdão que deixou de conhecer o recurso manejado pela ora embargante (Id. 44186254). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator